Tribunal: STF
Processo: PPE 938
Classe: PPE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com base no art. 86 da Lei de Migração, sob o argumento de que o extraditando é diabético e portador de problemas respiratórios. Assevera a defesa do extraditando que ele não veio ao Brasil com o objetivo de fixar residência, mas que poderia oferecer garantia de permanência. Juntamente com o pedido foram juntados atestados e receitas médicas para atestar a condição de saúde do extraditando.
    2. Posteriormente, apresentou novos documentos para sustentar seu pedido, dentre os quais contrato social para demonstrar a ocupação lícita do extraditando e contrato de aluguel de imóvel para permanência no país. 
    3. Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação do pedido,
    Decido.
    4. O extraditando é acusado, perante as autoridades belgas, da prática de crimes de furto, roubo e incêndio de talões de pensão. Em 15 de janeiro de 2018 foi expedido mandado de prisão pela Corte de Bruxelas (Bélgica). Em 13 de março de 2020 ele teria ingressado em território brasileiro. Em 02 de abril de 2020 decretei sua prisão, que foi efetivada no dia 07 de abril de 2020.
    5. O art. 86 da Lei de Migrações prevê a hipótese de concessão de prisão domiciliar nos seguintes termos:
    Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    6. Devem ser consideradas, portanto, a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    7. Nenhum desses critérios é favorável ao extraditando. Em primeiro lugar, quanto a situação administrativa migratória, o extraditando ingressara no Brasil há muito pouco tempo, não constando dos autos que a ele tenha sido concedido algum visto que lhe permita trabalhar ou sequer permanecer por tempo mais longo no país.
    8. Em segundo lugar, os antecedentes do extraditando são desfavoráveis. O pedido de extradição se refere a vários crimes, incluindo sucessivos roubos, que teriam sido cometidos na Bélgica. Teria cometido, ademais, um segundo roubo quando estava cumprindo pena de prestação de serviços comunitários, demonstrando crueldade e dificuldade de reinserção social.
    9. Em terceiro lugar, as circunstâncias do caso não indicam a soltura. Além da suspeita de cometimento de vários delitos, alguns deles teriam sido cometidos com violência. Em um deles, o extraditando teria atacado “de maneira particularmente violenta, cruel e brutal um dentista em seu domicílio”.
    10. Há que se ter em conta, é verdade, a Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    11. Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, tal ato do CNJ apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro. Deve, portanto, ser levado em consideração no exame dos casos concretos.
    12. De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.
    13.  O art. 8º, §1º, I, “c”, prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça.
    14. No caso concreto, o extraditando é acusado de sucessivos roubos praticados com particular violência.
    15. Além disso, não há indicação de que o extraditando se encontra preso em local especialmente suscetível de contaminação pelo COVID-19. Pelo contrário, livre no Rio de Janeiro a possibilidade de contaminação do extraditando parece muito maior. 
    16. Tudo isso considerado, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar.
    17. Dê-se ciência da prisão do extraditando ao Ministério da Justiça, a fim de que comunique ao Estado requerente a necessidade de formalizar o pedido extradicional em 60 dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei de Migração. 
    Intimem-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente